Tribunal: TJBA
Processo: 8000645-16.2017.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000645-16.2017.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: FRANCISMARE DE SA ALVES

Advogado(s)
:
MARILIA SOUZA BARBOSA, HERMES HILARIAO TEIXEIRA SOBRINHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. NOMEAÇÃO PARA CARGO EM COMISSÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, AFASTANDO A TESE DE NULIDADE DO VÍNCULO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por ente municipal em face de acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, tão somente para readequar os consectários legais, mas manteve a condenação ao pagamento de férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário à servidora nomeada para cargo em comissão.

O Embargante alega a existência de omissão no julgado, sustentando que o Colegiado não teria se manifestado de forma explícita e aprofundada sobre a aplicabilidade do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 705.140/RS, que versa sobre os efeitos de contratações nulas, e sobre a distinção entre contratação irregular e a nomeação para cargo de provimento em comissão.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a verificar a existência de omissão no acórdão embargado, no que tange à análise da tese de nulidade do vínculo administrativo e à aplicabilidade do precedente firmado no RE nº 705.140/RS ao caso de servidora nomeada para cargo em comissão, bem como analisar a adequação da via eleita para fins de prequestionamento e rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem modalidade recursal de integração, destinados a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando, via de regra, à rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida no julgado embargado.
O acórdão recorrido enfrentou de maneira clara, expressa e fundamentada a questão central trazida pelo Embargante em seu apelo, diferenciando a situação dos autos – nomeação para cargo em comissão, que constitui exceção constitucionalmente prevista à regra do concurso público (art. 37, II, CF) – da hipótese de contratação temporária irregular ou sem concurso, objeto do RE nº 705.140/RS. O julgado consignou que, por se tratar de vínculo administrativo válido, são devidos à servidora os direitos sociais estendidos pelo artigo 39, § 3º, da Constituição Federal, não havendo que se falar em nulidade contratual e, por conseguinte, na limitação de efeitos pretendida pelo Município.

A pretensão do Embargante, sob o pretexto de sanar uma suposta omissão, revela nítido inconformismo com a tese jurídica adotada pelo Colegiado e busca a reapreciação do mérito da causa, finalidade para a qual os aclaratórios se mostram via processual inadequada.

O prequestionamento, para ser admitido, pressupõe a existência de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto. Ademais, o artigo 1.025 do mesmo diploma legal positivou a tese do prequestionamento ficto, estabelecendo que a simples interposição dos embargos já é suficiente para considerar prequestionada a matéria, ainda que o recurso seja rejeitado, caso o tribunal superior entenda pela existência do vício.
IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Inexiste omissão em acórdão que, de forma clara e fundamentada, analisa a inaplicabilidade de precedente invocado pela parte, distinguindo a situação fática e jurídica dos autos (nomeação para cargo em comissão válido) da hipótese paradigma (contratação nula por ausência de concurso). 2. A discordância com a conclusão jurídica do julgado e a pretensão de reexame da matéria fático-probatória e do direito aplicado configuram mero inconformismo, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração. 3. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais suscitados no recurso, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, caso não ocorram os vícios que autorizem o seu acolhimento, em virtude do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC."
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 37, II e IX, e 39, § 3º. Código de Processo Civil, arts. 373, II, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 705.140/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8000645-16.2017.8.05.0053
,
em que figura como Embargante
MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES

e, como Embargada,

FRANCISMARE DE SA ALVES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em REJEITAR
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA